Tribunal: TJDFT
Processo: 0709801-37.2022.8.07.0007
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709801-37.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE HUMBERTO PEREIRA APELADO: ELIANE FERREIRA DE SOUZA RIZERIO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por JOSÉ HUMBERTO PEREIRA em face da r. sentença de ID 52977389, nos autos da ação de cobrança proposta por ELIANE FERREIRA DE SOUZA RIZÉRIO em desfavor do apelante, em que o ilustre Magistrado da 1a Vara Cível de Taguatinga jugou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar o requerido ao pagamento da quantia de R$ 5.229,58. O requerido foi condenado ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes fixado em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. A r. sentença foi integralizada por embargos de declaração para ajustar o valor da condenação para a quantia de R$ 5.429,58 (ID 52977401 - Pág. 2). Em suas razões de apelação (ID 52977406), o apelante pleiteia a gratuidade de justiça. No mérito, alega que as despesas com a reforma do quadro de medição de energia do prédio localizado a CSD 05, lote 09, Taguatinga Sul/DF devem ser divididas por 7 unidades e não por 6. Afirma que é proprietário apenas da unidade de no 102 e dever arcar com 1/7 do valor total das despesas referentes à reforma na edificação. Requer a reforma da r. sentença. Preparo ao ID 52977511 - Pág. 1. Em contrarrazões (ID 52977519), a apelada argui preliminar de inovação recursal. No mérito, postula pelo não provimento do recurso. Intimado quanto à preliminar, o apelante ratifica os termos das razões recursais (ID 53803903). É o relatório. Decido. I – Da gratuidade de justiça O apelante almeja a concessão do benefício da justiça gratuita. Observa-se que, no ato de interposição da apelação, em que pugnou pela concessão da gratuidade de justiça, o requerido recolheu o preparo recursal (ID 52977511 - Pág. 1). Ocorre que o recolhimento do preparo recursal pelo recorrente implica preclusão lógica em relação ao pedido de concessão da gratuidade de justiça, porquanto o pagamento das custas processuais afigura-se ato incompatível com o requerimento de isenção do seu custeio, aplicando-se ao caso a vedação de comportamento contraditório das partes (venire contra factum proprium). Ressalte-se que, no mesmo sentido, é a orientação do colendo Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL (TERRENO). ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS DE INFRAESTRUTURA DO LOTEAMENTO. RESCISÃO CONTRATUAL. RECURSO DA CORRÉ EMPREENDEDORA. MORA CONFIGURADA. PRESUNÇÃO DE PREJUÍZO. SÚMULA No 568 DO STJ. DANO MATERIAL (LUCROS CESSANTES) DEFERIDOS PELA PRIVAÇÃO DO USO DA COISA. FUNDAMENTO NÃO ATACADO. SÚMULA No 283 DO STF. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PREPARO EXISTENTE. INCOMPATIBILIDADE DO PEDIDO. PRECEDENTE. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1(...) 5. O entendimento desta Corte Superior consolidou-se no sentido de que o pagamento das custas - como no caso concreto, em que a parte recolheu o preparo do recurso especial - é incompatível com o pedido de gratuidade de justiça. 6. Agravo interno não provido, com observação.” (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.866.351/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 19/10/2020, DJe de 22/10/2020 – Grifou-se.) “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. (...) 2. A jurisprudência desta Corte Superior é firme no sentido de que em virtude da aplicação do venire contra factum proprium, o recolhimento de custas se mostra incompatível com o pleito de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp n. 1.449.564/DF, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 19/8/2019, DJe de 22/8/2019 – Grifou-se.) Desse modo, INDEFIRO o pedido de concessão da gratuidade de justiça. II – Da inovação recursal A apelada, em contrarrazões, argui preliminar de inovação recursal. De fato, da atenta análise ao caderno processual, observa-se que a tese aventada nas razões recursais, sobre a quantidade de unidades na edificação, não foi deduzida em contestação, tampouco a afirmação de que a unidade 202 não seria de responsabilidade do apelante. Frise-se que, nos termos do art. 336 do CPC, “Incumbe ao réu alegar, na contestação, toda a matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito com que impugna o pedido do autor e especificando as provas que pretende produzir”. Portanto, se as teses jurídicas não foram suscitadas pelo requerido perante o d. magistrado de origem no momento processual adequado, não podem ser deduzidas somente nesta instância recursal. Nesse descortino, o enfretamento do tema apenas nesta instância revisora constitui verdadeira inovação recursal, o que não se admite, sob pena de violação ao duplo grau de jurisdição e de supressão de instância. Sobre o tema, eis julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: "APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. INOVAÇÃO RECURSAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRELIMININAR DE LEGITIMIDADE PASSIVA. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DAS LANÇADAS NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE RECURSAL. PEDIDO DE REFORMA EM CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA. 1. É inviável o conhecimento do recurso em relação às matérias não suscitadas e apreciadas na origem, por se tratar de inovação recursal, sob pena de supressão de instância e de violação ao duplo grau de jurisdição. [...] 8. Apelação não conhecida.” (Acórdão 1780878, 07280150220198070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2023, publicado no PJe: 14/11/2023. Grifou-se.) “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REGRESSO. PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. IMÓVEL ADQUIRIDO EM LEILÃO. DESPESAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO PROPRIETÁRIO ORIGINAL. PERMANÊNCIA IRREGULAR NO IMÓVEL. INÉRCIA DO ARREMATANTE. AUSÊNCIA DE PROVAS. DIREITO DE REGRESSO. LEGÍTIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A inovação de tese jurídica em sede de apelação não é admitida, por configurar supressão de instância e afronta ao princípio do duplo grau de jurisdição e do contraditório e ampla defesa. 1.1. O pedido subsidiário do réu/apelante foi apresentado somente nesta instância recursal, sob nova tese, não estando em consonância com o pleito inicial do réu, o que caracteriza inovação recursal quanto ao ponto. 1.2. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso não conhecido quanto ao pedido subsidiário do apelante. [...] 8. Preliminar de inovação recursal acolhida. Recurso conhecido em parte e improvido.” (Acórdão 1416536, 07077015920208070014, Relator: GISLENE PINHEIRO, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/4/2022, publicado no DJE: 3/5/2022. Grifou-se.) Em se considerando, portanto, que nenhuma das teses trazidas no recurso foram deduzidas na origem e, por essa razão, não analisadas pelo Juízo a quo, resta configurada a inovação recursal, a obstar o avanço no mérito da apelação. DISPOSITIVO Forte nessas razões, com fulcro no art. 932, inciso III do CPC, acolho a preliminar suscitada nas contrarrazões e NÃO CONHEÇO DO RECURSO, porquanto manifestamente inadmissível. Com fulcro no art. 85, § 11, do CPC e por força da orientação firmada pelo c. STJ no julgamento do AgInt nos EREsp 1.539.725/DF, majoro os honorários recursais em 1%, totalizando 11% sobre o valor da condenação. Preclusas as vias impugnativas, baixem os autos ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 15 de dezembro de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora